Tribunal: TJBA
Processo: 8048654-27.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048654-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RAMIRO ALVES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
MANDADO DE PRISÃO QUE PRECEDE A EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA
.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART. 674 DO CPP E NO ART. 105 DA LEP
.
MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO E
NÃO CUMPRIDO
.
HABEAS CORPUS QUE TEM
COMO
REFERENCIA
PROCESSO DA FASE DE CONHECIMENTO,
COM TRÂNSITO EM JULGADO
.

INCOMPETÊNCIA PARA
A
APRECIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAÚDE ENFRENTADOS PELO SENTENCIADO. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO QUE PODERÁ, A PRINCÍPIO, SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA QUE SERÁ REALIZADA NA FASE DE EXECUÇÃO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Cuida-se de paciente
que
foi condenado à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, cuja condenação transitou em julgado no dia 26/05/2022. Após o trânsito em julgado, foi determinada a expedição de Mandado de Prisão, com posterior expedição de Guia de recolhimento definitivo, contudo embora expedido, o Mandado de Prisão não foi cumprido, restando o sentenciado na condição de procurado junto ao repositório do sistema BNMP.

2. Prima facie, urge salientar que, uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória exarada nos autos da ação penal sob nº 0304920-13.2013.8.05.0150, resta exaurida a fase de conhecimento do referido processo judicial. A fase de execução, que se caracteriza pelo cumprimento da condenação penal, inicia-se por meio da expedição da guia de recolhimento definitivo e da sua consequente tramitação por meio da autuação de um novo processo junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU. A despeito disto, ao consultar-se o repositório do SEEU, infere-se que inexiste processo de execução instaurado em desfavor do referido paciente. Ressalta-se que, nos termos do art. 105 da LEP e do art. 674 do CPP, o cumprimento da pena privativa de liberdade de condenação transitada em julgado será precedida da expedição de Mandado de Prisão, e, somente após a prisão do sentenciado, deverá ser expedida a respectiva guia de recolhimento definitiva. Compulsando os autos originais sob nº 0304920-13.2013.8.05.0150, no sistema PJE de 1º grau, observa-se, de logo, que a determinação exarada pelo Juízo a quo seguiu esta linha de intelecção. Contudo, em consulta ao repositório do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP, depreende-se que o documento cadastrado sob nº 0304920-13.2013.8.05.0150.01.0001-22 não foi cumprido, encontrando-se o penitente na condição de “procurado”. Nesta senda, não é passível de apreciação os pedidos constantes na exordial que visam assegurar ao paciente os benefícios decorrentes da execução da pena, porque esta não foi sequer iniciada, uma vez que ainda se encontra pendente de cumprimento o aludido mandado de prisão definitiva.

3.
Destaca-se que, embora coincida, em primeira instância, no mesmo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas – BA, a competência de jurisdição tanto para a fase de conhecimento quanto para a de execução, o mesmo não ocorre nesta segunda instância, uma vez que, embora o Desembargador Luiz Fernando Lima seja prevento em relação ao processo de conhecimento sob nº 0304920-13.2013.8.05.0150, tal prevenção não se estende à fase de execução, nos termos do §4º, do art. 160, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, razão pela qual, para a apreciação, nesta superior instância, do pedido de conversão da pena em prisão domiciliar, o respectivo agravo em execução penal ou habeas corpus deverá ser distribuído por livre sorteio e não por meio da prevenção certificada no
momento da distribuição do presente feito
. Nesta perspectiva, não conheço dos pedidos relativos à concessão de benefícios decorrentes da execução definitiva da pena.

4
. No tocante ao pedido de expedição da Guia de recolhimento de execução definitiva sem a prévia prisão do paciente, constata-se a impossibilidade do seu deferimento, uma vez que este foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão, e que lhe foi imposto o regime inicial fechado. Neste sentido: “Outrossim, nos termos da legislação em vigor, especialmente os arts. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento será expedida após o trânsito em julgado da sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso. Não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena se esse nem sequer se iniciou, fazendo-se necessário o recolhimento prévio do paciente à prisão, para que seja expedida guia de execução definitiva e tenha início a competência do Juízo das execuções. Precedentes." (STJ. AgRg no RHC n. 183.199/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024).

5
. Demais disto, mostra-se inaplicável,
no presente caso,
o entendimento exarado pelo E.STF, no sentido da possibilidade de expedição da guia de execução sem o prévio cumprimento do Mandado de Prisão, uma vez que,
na hipótese vertente,
o prévio recolhimento à prisão não configura condição excessivamente gravosa (HC n. 119.153/STF, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/6/2014; HC n. 150.556/SP, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2017; HC n. 147.377/STF, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 6/9/2017 e do STJ: HC n. 366.616/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp n. 445.578/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018 e HC 312.561/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/5/2016, DJe 13/6/2016), razão pela qual indefiro o pleito de prisão domiciliar, nos mesmos moldes exarados pelo juízo a quo, uma vez que, a princípio, as enfermidades apontadas no documento juntado pelo
s Impetrantes
, tais como hipertensão, arritmia cardíaca, obesidade, ansiedade etc, são passíveis de tratamento medicamentoso, cujos fármacos podem, supostamente, serem ministrados nas dependências do estabelecimento prisional. Veja-se que, tão-somente após iniciada a execução penal, o paciente deverá ser submetido a uma avaliação médica, que determinará a gravidade ou não da situação relatada.

6
.
Transcrevo a decisão vergastada, cujos fundamentos acolho integralmente: “Ramiro Alves Santos, por meio de advogado constituído, requer o restabelecimento da prisão domiciliar decretada, alegando, em síntese, que a situação do sentenciado não se alterou, tratando-se de pessoa hipertensa, com arritmia cardíaca e obesidade (ID de n. 432395289). Juntou prescrições e relatório médico. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Vieram os autos conclusos. Decido. Inicialmente, destaca-se que o acusado permaneceu preso apenas por sete dias em cárcere de 19/09/2023 a 25/09/2013, quando foi deferida a prisão domiciliar, permanecendo nessa condição até 07/02/2107, quando teve a prisão revogada. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou procedente o pedido, condenando o acusado como incurso no art. 121,§ 2º, I e IV, do Código Penal, a 12 (doze) anos de reclusão, no regime, inicialmente, fechado. Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com improvimento total do recurso de apelação interposto pela defesa, foi expedido mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena imposta, até o momento, o mandado não foi cumprido. Verifica-se que a prisão preventiva inicialmente decretada foi convertida em prisão domiciliar em razão de obesidade mórbida, em 25/09/2013. Transcorridos mais de 10 (dez) anos, a defesa informa que a situação de saúde do acusado se permanece, fazendo a juntada de receituários médicos e um relatório médico constando que o paciente Ramiro se encontra em acompanhamento desde 2018, tratando-se de pessoa com hipertensão, arritmia cardíaca, pós bariátrica 2014, com ansiedade, obesidade, tremores no corpo, compulsão alimentar, dor na nuca e mal estar. In casu, não restou comprovada a gravidade da situação de saúde do sentenciado. Como bem asseverou o Órgão Ministerial: ‘(...) a documentação médica acostada pelo requerente não demonstra a impossibilidade de que o réu continue a fazer o uso da medicação indicada (Losartana 100mg, Selozok 25mg e Fluoxetina 20mg) dentro do estabelecimento prisional destinado ao recolhimento de presos em regime fechado’. Pois bem, realmente se trata de relatório médico sucinto que, por si só, não conduz à concessão da prisão domiciliar requerida. Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO, devendo o sentenciado dar entrada no estabelecimento prisional para presos condenados em regime fechado, onde deverá passar por uma avaliação médica para melhor análise do pedido pelo Juízo de Execução Penal competente”.

7
. ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E DENEGADA,
em convergência a
o parecer
d
a Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8048654-27.2024.8.05.0000
, impetrado em favor do paciente
RAMIRO ALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade impetrada o digno Juiz de Direito da
Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas-BA
.

AC
ORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM
,
e o fazem, pelas razões adiante expendidas
,
e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.